Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752884-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente e a restituição de valores debitados após a revogação da autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor da autorização do desconto de parcelas de empréstimo a título de antecipação de décimo terceiro salário em conta corrente e a consequente restituição dos valores debitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ. 4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta. 5. Caso em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, inc. V. CDC, Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025, p. 5/5/2025. STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/5/2025, p. 6/6/2025. O recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, e 42, parágrafo único, ambos do CDC, 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 3o, §2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, sob o argumento de que após a revogação da autorização de descontos os débitos se tornariam ilícitos, o que ensejaria a restituição em dobro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada transgressão aos artigos 3o, §2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN, porque “2. O apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta com dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula ou notas técnicas.” (AgInt no AREsp n. 2.324.275/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R